Tribunal: TJPA
Processo: 0005394-95.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005394-95.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido liminar interposta por Vitor Borges da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Banco Itaú Consignado S/A. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contratação válida entre as partes, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 500,00. Inconformado, o autor recorreu pleiteando a majoração da indenização para R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor arbitrado a título de dano moral é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com os elementos constantes dos autos, especialmente diante da ausência de comprovação de danos à honra ou imagem do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de indenização por dano moral exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 927 do Código Civil, sendo insuficiente a mera cobrança indevida para justificar sua majoração.

4.

A jurisprudência dominante do STJ entende que, embora a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, a comprovação mínima do dano é indispensável para o reconhecimento do dever de indenizar.

5.

Nos autos, não há prova de que a cobrança indevida tenha gerado consequências gravosas à personalidade do autor, como negativação do nome, recusa de crédito ou publicidade do débito inexistente, configurando-se mero aborrecimento.

6.

O valor de R$ 500,00 arbitrado na sentença observa o método bifásico de quantificação e está em conformidade com precedentes de casos análogos em que não se demonstrou violação significativa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade entre a conduta ilícita e o dano efetivamente comprovado.

2.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de repercussões concretas à imagem, honra ou crédito do consumidor, não justifica, por si só, a majoração do quantum indenizatório.

3.

A ausência de provas robustas sobre o abalo moral inviabiliza a revisão do valor fixado em primeiro grau, especialmente quando ele se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.
STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021.
TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01.09.2020, publ. 03.09.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005394-95.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO MENDES - OAB/PA nº 12.614

APELADA: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: ANDERSON ANTONIO B. ALVES DE SOUZA - OAB/RJ 197.235

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de repetição de indébito com indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência
proposta por
VITOR BORGES DA SILVA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
com o intuito de haver por desconstituído o negócio jurídico sob cobrança pela instituição financeira, sem perder de vista a indenização pelo abalo material e moral anunciado.

Sentença:

de parcial procedência do pedido
diante da inexistência de prova da contratação, determinando a devolução dos importes e condenando o Banco ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral.

Recurso:
de
apelação cível
por
VITOR BORGES DA SILVA
anunciado o desacerto da sentença proferida apenas no que pertine ao
quantum
concernente ao dano moral anunciado. Pleiteia a majoração da verba para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

15383953.

Conclusos ao gabinete em:
18 de fevereiro de 2024, por declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005394-95.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO MENDES - OAB/PA nº 12.614

APELADA: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: ANDERSON ANTONIO B. ALVES DE SOUZA - OAB/RJ 197.235

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o valor do importe a título de dano moral no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Requer, o Apelante, a majoração para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Não há razão ao Recorrente!

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor. (TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, percebe-se então que, em casos símiles, estipulou que a princípio não haveria de sequer reconhecer o abalo moral na espécie, diante da inexistência de qualquer prova de violação à personalidade o consumidor que ensejasse em condenação do Banco a título de danos morais.

O simples fato de ter sido alvo de cobrança de uma dívida que posteriormente foi considerada inexistente pelo Poder Judiciário, sem que tal fato desbordasse da relação financeira, não é capaz de ensejar reparação moral. Não há provas de que o consumidor foi negativado pela cifra, ou que deixou de ter crédito circulando em seu favor.

Neste sentido, a cobrança, de
per si
não viabiliza a reparação moral,
quiçá sua majoração.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 13/05/2025